Tribunal: TJSP
Processo: 2217532-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
O STJ examinou e rejeitou pedido de gratuidade formulado pela Nobre Seguradora, em liquidação extrajudicial, envolvendo processo que corre em Minas Gerais (REsp. 1756557 MG, DJ de 22.3.2019). Outros, de seguradora diversa no mesmo regime, também não obtiveram gratuidade (caso da Mutual – AgInt no AREsp. 1591841 RJ, DJ de 22.6.2020 e AgInt. no Resp. 1732370 DJ de 8.4.2009). É preciso provar

Ementa:
O STJ examinou e rejeitou pedido de gratuidade formulado pela Nobre Seguradora, em liquidação extrajudicial, envolvendo processo que corre em Minas Gerais (REsp. 1756557 MG, DJ de 22.3.2019). Outros, de seguradora diversa no mesmo regime, também não obtiveram gratuidade (caso da Mutual – AgInt no AREsp. 1591841 RJ, DJ de 22.6.2020 e AgInt. no Resp. 1732370 DJ de 8.4.2009). É preciso provar miserabilidade e balanço com indicadores de passivo acumulado não significam impossibilidade de cumprimento de obrigações securitárias e fiscais.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2217532-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, é agravado MARIA LUIZA BISPO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217532-71.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no -
VOTO No 80954
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217532-71.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RAFAEL BRAGAGNOLO TAKEJIMA
AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA LUIZA BISPO NASCIMENTO
INTERESSADO: FUNDAÇAO DO ABC ORGANIZAÇAO SOCIAL DE SAUDE
HOSPITAL ESTADUAL MARIO COVAS SANTO ANDRE (OUTRO NOME)

O STJ examinou e rejeitou pedido de gratuidade formulado pela
Nobre Seguradora, em liquidação extrajudicial, envolvendo
processo que corre em Minas Gerais (REsp. 1756557 MG, DJ de
22.3.2019). Outros, de seguradora diversa no mesmo regime,
também não obtiveram gratuidade (caso da Mutual AgInt no
AREsp. 1591841 RJ, DJ de 22.6.2020 e AgInt. no Resp. 1732370
DJ de 8.4.2009). É preciso provar miserabilidade e balanço com
indicadores de passivo acumulado não significam impossibilidade
de cumprimento de obrigações securitárias e fiscais.
Não provimento.
Vistos.
O agravo foi tirado por Nobre Seguradora do Brasil S.A. (em
liquidação extrajudicial) em busca de gratuidade judiciária. O ponto forte do
recurso ou o principal argumento está exposto no balanço contábil da entidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217532-71.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no -
que acusa déficit (prejuízo) acumulado de 288 milhões de reais. Diz que essa
situação de crise impede disponibilidade de recursos para pagamento de custas
que seriam necessárias para o regular desenvolvimento do expediente de
cumprimento de sentença.
Não foi deferido efeito ativo e a parte adversa apresentou
manifestação pela preservação do decisum. A ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça recomendou o provimento.
É o relatório.
O fato de uma companhia seguradora ter ingressado no
regime de liquidação judicial não implica, necessariamente, isenção de taxas
judiciárias. Isso é uma realidade que recentes pronunciamentos do colendo STJ
deixam claro (caso da Companhia Mutual de Seguros): AgInt. no AREsp.
1591841 RJ, DJ de 22.6.2020 e AgInt. no Resp. 1732370, DJ de 8.4.2019). O
mais interessante, contudo, tem a ver com a própria NOBRE, pois
especificamente sobre sua situação existe Acórdão do STJ, negando o benefício
da gratuidade (REsp. 1756557 MG, DJ de 22.3.2019, Ministra NANCY
ANDRIGHI). A exibição de um balancete contábil, ainda que
presumidamente em ordem no aspecto formal, não prova absolutamente nada em
termos de crise econômica. Prejuízos são contabilizados exatamente porque o
passivo da companhia seguradora assustou os órgãos controladores do sistema
securitário e indicou o alerta da liquidação. Acúmulo do passivo não representa
falta de disponibilidade de recursos para cumprir os compromissos legais,
inclusive aqueles de danos que foram segurados e que estão sendo exigidos. O
mesmo cabe dizer das taxas judiciárias, sendo que quanto a isso a interpretação
deve ser restritiva diante do princípio da legalidade, que é inerente do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217532-71.2020.8.26.0000 - Diadema - Voto no -
tributário.
Correta a decisão. Os artigos 98 e 99 do CPC e 5o, LXXXIV,
da CF, não estão violados quando o juiz decide que a gratuidade não é benefício
que corre solto ou que se concede a quem pode e não quer pagar as taxas
judiciárias.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator